Tribunal: STF
Processo: HC 112382
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). CRIME SUJEITO À JURISDIÇÃO MILITAR (ART. 9º, III, “A”, DO CPM). PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. 



    1. As condutas imputadas ao paciente, tais como descritas no acórdão condenatório, amoldam-se, em tese, ao tipo descrito no art. 315 do Código Penal Militar, atingindo, diretamente, a ordem administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do CPM). Nesse contexto, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, decidir que o crime praticado foi o de estelionato e, portanto, a vítima seria a Caixa Econômica Federal, até porque em momento algum a denúncia alude a prejuízo alheio (elementar normativa do delito de estelionato). 



    2. Se é certo que o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, o mesmo não ocorre quanto a sua extensão (limite horizontal), que deve se adstringir - sobretudo em se tratando de recurso da acusação - à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal, ressalvada sempre a possibilidade de concessão de ordem de ofício. Assim, padece de ilegalidade julgado do Tribunal de apelação que agrava a situação processual do réu (exasperação da pena) sem que a própria acusação a tenha almejado. 



    3. Ordem concedida em parte.